Tribunal: TJBA
Processo: 8020677-26.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020677-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA / BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. BENEFICIÁRIO MENOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL-CONSUMERISTA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra operadora de plano de saúde em razão do cancelamento unilateral do contrato firmado com beneficiário menor de idade, após breve período de vigência. O Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, para onde inicialmente foi distribuída a demanda, declinou da competência por entender que se tratava de matéria afeta à Vara da Infância e Juventude, o que deu ensejo ao presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar a ação proposta por representante legal de menor contra operadora de plano de saúde, visando ao restabelecimento do contrato e reparação por danos morais decorrentes do cancelamento administrativo da cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera presença de menor como parte na demanda não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, exigindo-se a demonstração de situação concreta de risco pessoal ou vulnerabilidade social, nos termos dos arts. 98 e 148, IV, do ECA. 4. A controvérsia envolve essencialmente relação contratual e consumerista, sendo a discussão circunscrita à legalidade do cancelamento do plano de saúde, sem elementos que indiquem violação direta e excepcional a direito fundamental da criança em situação de risco. 5. A Resolução TJBA nº 11/2019 estabelece que a competência da Vara da Infância e Juventude restringe-se aos feitos em que figurem crianças ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, o que não se verifica no caso em exame. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece que ações relacionadas à cobertura de planos de saúde, ainda que envolvendo menores, devem tramitar perante as varas cíveis ou de consumo, salvo demonstração de risco ou vulnerabilidade que justifique a atuação do juízo especializado. 7. A atuação do juízo especializado em matéria de infância e juventude requer a presença de situação excepcional que transcenda a discussão contratual e atinja o núcleo essencial dos direitos da criança, o que não se verifica neste processo. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020677-26.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, e como suscitado, o JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 4ª Vara de Feitos de Rel. De Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA como competente para o processamento e julgamento da causa. Sala de Sessões, . Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Procurador(a) de Justiça